Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR PRINCIPAL. QUEBRA DE PERFIL. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO PROPORCIONAL.
1. A relação jurídica atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.
2. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
3. A relação securitária confere ao segurador a possibilidade de oferecer a proteção de um interesse do segurado contra riscos predeterminados. Por outro lado, os pactuantes devem guardar a boa-fé na execução contratual, sob pena de perda da garantia, no caso de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias relevantes – no caso do segurado (arts. 757, 765 e 766, CC).
4. A apólice previu a exclusão da cobertura em caso de omissão de circunstâncias que, em tese, influenciem na aceitação do risco pela seguradora. O manual condiciona a perda do direito à cobertura na hipótese de omissão de informação relativa à pessoa entre 18 e 25 anos de idade que conduza o veículo segurado.
5. Não houve previsão de cláusula de exclusividade. No questionário de avaliação de risco, a seguradora se limitou a tomar conhecimento da existência apenas de outros condutores de 18 a 25 anos de idade para análise do perfil de risco da segurada.
6. A seguradora não demonstrou a habitualidade do uso do carro por parte do filho da segurada para configurá-lo como condutor principal; as circunstâncias do acidente afastam qualquer comportamento no sentido de potencializar os riscos.
7. Ausente má-fé e agravamento dos riscos, impõe-se a manutenção da garantia.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.